Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, os embargantes afirmam que a decisão do Juízo, ID 26748293, determinou a imediata transferência da paciente para um Leito de UTI, custeando a internação em Leito de UTI do Hospital Santa Marta.
4. O recurso indica que o interesse dos embargantes no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7 a 10 da ementa, inclusive quando destacado o Item 9: “(...) 9. A paciente, antes de ir para o Hospital Particular, buscou atendimento na UPA do Recanto das Emas, onde foi detectado infecção urinária e mesmo medicada, não obteve melhora e no dia 02/03/2021 retornou a UPA, sendo realizado o exame de COVID-19, que testou positivo. Com a piora do caso, no dia 05/03/2021 foi levada ao Hospital Santa Marta, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. A paciente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, deferiu a inclusão do nome da paciente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome da paciente, sendo que, a paciente foi incluída em leito regulado em 11/03/2021, e, infelizmente veio à óbito no dia 21/03/2021. ”.(grifo nosso).
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.